Tribunal: TJES
Processo: 5004249-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004249-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO DAHER DINIZ BARBOSA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº
5004249-41.2022.8.08.0000

PACIENTE:
RODRIGO DAHER DINIZ BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
,
com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
RODRIGO DAHER DINIZ BARBOSA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, apontado como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos nº. 0014211-05.2021.8.08.0035, tendo sido condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006; artigo 12, da Lei 10.826/0; e artigo 333, do Código Penal, à pena final de 06 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Aduz o impetrante que o Juízo
a quo
não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Diante disso, sustenta a “incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena semiaberto”, razão pela qual fundamenta que “
se faz imprescindível conceder a liberdade para que o paciente possa aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade e, somente nessa hipótese, proceder ao cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto
”.

Logo,
requer
a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente, expedindo-se, para tanto, o pertinente alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pleito liminar em
21
/
06
/2022 (
2787618
).

Informações prestadas pela Autoridade Judiciária apontada como coatora juntadas aos autos (
2573890
).

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça (
2822083
) opina no sentido de que a ordem seja denegada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Habeas Corpus Criminal
-
Nº 5004249-41.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
PACIENTE:
RODRIGO DAHER DINIZ BARBOSA
COATOR:
JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
,

impetrada em favor de
RODRIGO DAHER DINIZ BARBOSA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente nos Autos nº 0014211-05.2021.8.08.0035, tendo sido condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006; artigo 12, da Lei 10.826/0; e artigo 333, do Código Penal, à pena final de 06 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Aduz o impetrante que o Juízo
a quo
não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Diante disso, sustenta a “incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena semiaberto”, razão pela qual fundamenta que “
se faz imprescindível conceder a liberdade para que o paciente possa aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade e, somente nessa hipótese, proceder ao cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto
”.

Logo,
requer
a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente, expedindo-se, para tanto, o pertinente alvará de soltura.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial do ilustre impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

In casu
, advinda sentença condenatória recorrível, verifica-se que a prisão do paciente foi decretada com base no disposto no §1º do artigo 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a i
mposição de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Infere-se, ainda, que o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Por sua vez, e
m relação
a
o
periculum libertatis
, afere-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante com base na gravidade concreta do crime praticado pelo paciente, nos moldes consoante permite a jurisprudência de nossos tribunais superiores,
in verbis
:

“
[...]
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas
[...]” (STJ; AgRg-HC 693.739; Proc. 2021/0295857-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021)

Assim, da análise dos documentos juntados aos presentes autos, verifica-se que, de fato, a conduta concreta do paciente foi extremamente grave, diante da
grande quantidade de drogas apreendidas
–
03 (três) partes de HAXIXE, com massa total de 1.001,5kg
(um quilo, um grama e cinco decigramas) – e das demais circunstâncias da apreensão, diante da apreensão de
01 (uma) arma de fogo
, marca TAURUS, espécie PISTOLA, calibre .380 ACP, modelo PT58, número de série K0E89573,
01 (uma) balança de precisão
e
01 (um) veículo HB20
, placa RBD9H58, usado para fins de distribuição de drogas.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:

“
[...] Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 2. No caso dos autos,
a prisão preventiva foi adequadamente decretada com base em elementos concretos, quais sejam, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, evidenciadas pela natureza e elevada quantidade das drogas apreendidas
(619,7 gramas de maconha e 412,9 gramas de cocaína),
o que denota a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, não havendo falar em existência de evidente flagrante ilegalidade
. [...]” (STJ; AgRg-RHC 157.834; Proc. 2021/0384583-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

Logo,
o decreto da custódia preventiva de RODRIGO DAHER DINIZ BARBOSA encontra-se devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, 315, c/c 387, §1º, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta delitiva.

Dessa forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal,
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Prosseguindo, passo à análise do cerne do presente
writ
, consistente na alegação de
incompatibilidade da custódia preventiva com a fixação do regime semiaberto em sentença condenatória.

Sobre o tema, embora haja certa controvérsia jurisprudencial, coaduno com o entendimento adotado pelas 5ª e 6º Turmas do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto em sentença condenatória
, especialmente quando há a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto imposto na sentença,
após a expedição da guia de execução provisória, o que assegura ao paciente a possibilidade de, mesmo estando segregado cautelarmente, postular os benefícios da execução penal referentes ao regime imposto na condenação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que, na hipótese, houve a expedição da guia de recolhimento provisória, o que assegura ao paciente a possibilidade de, mesmo estando segregado cautelarmente, postular os benefícios da execução penal
.” (STJ; AgRg-HC 721.340; Proc. 2022/0029255-3; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 17/06/2022)

“
Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, bastando a adequação da constrição cautelar ao modo de execução estabelecido na sentença. Precedentes.
2. No caso, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade com a manutenção da segregação cautelar, mormente por ter sido determinada a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto imposto na sentença, no presente habeas corpus.” (STJ; AgRg-HC 720.794; Proc. 2022/0025631-8; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022)

Destaco também precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal. Senão, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. Descabimento de impetração contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça.
Determinação de cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento adequado ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia
. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF; HC-AgR 208.981; PE; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; DJE 05/04/2022; Pág. 27)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada ao regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime imposto. 3.
O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou ao "estabelecimento prisional providenciar para que a segregação cautelar seja realizada nas mesmas condições previstas para o regime inicial de cumprimento da pena corporal estabelecido na sentença", o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 200.726; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 13/08/2021; Pág. 31)

Dito isso,
in casu
,
não vislumbro nenhuma ilegalidade ou incompatibilidade entre a decretação da custódia preventiva e a condenação do paciente ao regime semiaberto
.

Isso porque, em consulta ao Sistema Infopen-ES, verifico que o paciente Rodrigo Daher Diniz Barbosa foi
transferido ao regime semiaberto em 13/06/2022
, razão pela qual, estando sua prisão cautelar adequada ao regime semiaberto, fixado na sentença condenatória,
não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
Habeas Corpus Criminal - Nº 5004249-41.2022.8.08.0000 - 2ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO DAHER DINIZ BARBOSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03. ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 387, §1º, DO CPP. 2. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA.

1. In casu, posto que advinda da sentença condenatória recorrível, verifica-se que a prisão do paciente foi decretada com base no disposto no §1º do artigo 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Em relação especificamente ao periculum libertatis, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante com base na gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente, nos moldes consoante permite a jurisprudência de nossos tribunais superiores, razão pela qual não há nenhuma ilegalidade, devendo ser mantida.

2. Embora haja certa controvérsia jurisprudencial, segue-se o entendimento adotado pelas 5ª e 6º Turmas do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto em sentença condenatória, especialmente quando há a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto imposto, após a expedição de guia de execução provisória. Precedentes STJ e STF.

3. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.